Tribunal: CARF
Processo: 15504.728926/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728926/2016-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.802 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALIANZA IMOVEIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Florianópolis, consubstanciada no
acórdão no 07-40.134, de 26/07/2017, assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728926/2016-35
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.802 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728926/2016-35

Este Colegiado, na sessão realizada em 15/10/2020, resolveu converter o
julgamento em diligência (Resolução no 1402-001.225).
Adoto, por concordar com seus termos, o relatório produzido por ocasião daquela
sessão de julgamento para, ao final, complementá-lo com os eventos posteriores:
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 07-40.134 - 4a Turma da
DRJ/FNS, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no 2016146, de 09/09/2016, de fl. 12, por meio do qual a
Interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2017.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
[...]
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls. 2 e 3,
por meio da qual alega, em síntese, que:
- conforme documentos em anexo, regularizou o débito previdenciário referente a
competência 12/2015 no prazo estipulados pelo art. 4o do ADE;
- os débitos previdenciários DEBCADs 43.146.471-5, 46.645.219-5 e 46.645.222-5, já
haviam sido devidamente quitados pelo contribuinte, conforme documentos anexos,
com os benefícios da Lei no 12.996 de 2014; inclusive, quando do pedido de Adesão ao
Simples Nacional, fora solicitado ao contribuinte a apresentação dos pagamentos desses
DEBCADs à RFB;
- cabe alertar, que a apresentação dos documentos pelo contribuinte, dentro do prazo
estabelecido pelo ADE fora comprometida pela Greve dos Auditores Fiscais da RFB,
vez que não possuía senha suficiente para que o contribuinte pudesse ajustar tais
pendências;
Por fim, diante de todo o exposto, requer a total improcedência do ADE, cessando seus
ulteriores efeitos e, consequentemente, o seu arquivamento, para que assim, a
interessada permaneça no Simples Nacional, por ser um ato de justiça fiscal.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/FNS, por meio do Acórdão no 07-40.134, julgou a Manifestação de
Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.802 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728926/2016-35

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes fundamentos:
1. Conforme Ato Declaratório Executivo – ADE, de fl. 12, a interessada foi excluída de
ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017, em virtude da existência
de débitos, para com a Fazenda Pública Nacional, com exigência não suspensa.
2. Posto isto, passa-se, então, à análise da situação do contribuinte na data limite
estipulada pelo ato declaratório para regularização dos débitos, a fim de que o ato de
exclusão fosse tornado sem efeito.
3. Tendo o contribuinte tomado ciência do Ato Declaratório, conforme documento de fl.
30, em 13/10/2016, a data limite para regularização dos débitos para que a exclusão se
tornasse sem efeito seria 12/11/2016.
4. Em sede de manifestação de inconformidade, por sua vez, a interessada, para
comprovar que procedeu o pagamento do débito previdenciário decorrentes do
batimento GFIP x GPS, no valor de R$ 412,72, juntou aos autos à fl. 25, cópia da Guia
da Previdência Oficial – GPS, paga em 10/10/2016, no valor de R$ 536,24 (R$ 412,72
INSS + R$ 123,52 juros e multa), referente a competência 12/2005.
5. Assim, considerando-se que a data limite para regularização do débito em comento se
deu em 12/11/2016, há que se considerar que a referida regularização se deu nos termos
do prazo estipulado pelo ADE.
6. Todavia, no que tange aos débitos previdenciários DEBCADs 43.146.471-5,
46.645.219-5 e 46.645.222-5, em que pese as alegações da defesa quando aduz que já
havia procedido o pagamento dos mesmos, fato é que da análise dos documentos
juntados aos autos em sede de manifestação de inconformidade, ainda que a interessada,
de acordo com demonstrativo abaixo colacionado, extraído do relatório emitido pela
Receita Federal do Brasil, para fins de solicitação de Certidão Positiva de Débito com
efeito de Negativa, de fl. 21, tenha logrado êxito em comprovar que os respectivos
débitos foram incluídos no pedido de parcelamento, não consta dos autos nenhum
comprovante de pagamento do parcelamento dos créditos em comento.
[...]
7. Não bastasse isso, de acordo com consulta realizada, no dia 31/01/2017, junto ao
sistema SIVEX da Receita Federal do Brasil, extrato de fl. 29, após, portanto, do prazo
para regularização, vencido em 12/11/2016, não foram localizados qualquer pagamento
para os referidos débitos.
A Resolução proferida pelo Colegiado visou esclarecer os seguintes pontos
relacionados à contenda:
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações/documentos
apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das condições para permanência no
Simples Nacional.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que entender
necessários para a comprovação dos pagamentos dos referidos débitos.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.802 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728926/2016-35

4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para continuidade
do julgamento.
A Unidade Local da RFB, atendendo à demanda da diligência requerida,
pronunciou-se por meio da informação no 57/2021-RFB/DEVAT/EBEN/SIMPMEI (fls. 90 e 91),
firmando a seguinte conclusão:
12. Diante do acima exposto, fica demonstrado que, embora o DEBCAD 431464715
tenha sido cancelado, restaram os DEBCADS 46645219-5 e 46645222-5, que não
foram regularizados dentro do prazo estabelecido pela legislação, qual seja até
12/11/2016, de acordo com o estabelecido pelo § 2o do art. 31 da Lei Complementar
123/2006.
13. Dê-se ciência da presente Informação ao contribuinte, aguarde-se o prazo legal para
manifestação e, posteriormente, encaminhe-se à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF para continuidade do julgamento.
A Interessada, ora Recorrente, foi cientificada das conclusões da diligência em
03/08/2021 (AR, fl. 92) e não se manifestou no prazo a ela concedido.
Entretanto, em 08/09/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 96), a
Recorrente apresentou as considerações e documentos de fls. 98 a 104, donde conclui:
Conforme explanado acima, requer a solicitante, a juntada dos documentos digitais por
ela apresentados ao processo, para fins de comprovação do recolhimento dos debitos
estabelecidos no DEBCADs: 46.645.219-5 e 46645222-5, conforme demonstrado.
Fica o contribuinte à disposição para maiores esclarecimentos.
Requer ainda, seja acolhido e julgado de forma tempestiva, suas alegações.
Em seguida, tendo em vista que o Relator do feito não atua mais como
Conselheiro, o processo foi submetido a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
A admissibilidade recursal foi analisada na sessão de julgamento que converteu o
feito em diligência.
Muito sucintamente, o litígio instaurou-se com o inconformismo da ora
Recorrente quanto à sua exclusão do SIMPLES NACIONAL procedida pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no 2016146, de 09/09/2016, com efeitos a partir de 01/01/2017. Segundo o
documento, a exclusão foi motivada pela existência de débitos para com a Fazenda Nacional sem
exigibilidade suspensa. Cientificada da exclusão em 12/11/2016, a Contribuinte não regularizou
tempestivamente (até 12/11/2016) os débitos que motivaram sua exclusão.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.802 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728926/2016-35

Na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário sustenta que os
referidos débitos haviam sido quitados, seja por pagamento direto, seja por pagamentos
realizados com os benefícios instituídos pela Lei no 12.996/2014.
Diante da documentação acostada aos autos, este Colegiado houve por bem
converter o julgamento em diligência a fim de que a unidade da RFB competente analisasse as
alegações e documentos apresentados para aferir seriam suficientes para garantir a permanência
da Recorrente no Simples Nacional.
A unidade da RFB, por meio da informação de fls. 90 e 91 concluiu que, dos 3
DEBCADs que motivaram a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, 2 permaneciam com
valores devedores após o prazo concedido para sua regularização (12/11/2016).
Os documentos de fls 83 e 84 demonstram os valores que remanescem devedores,
conforme informação prestada pela RFB. São eles referentes aos DEBCADs 46645222-5 e
46645219-5. Os saldos devedores estão assim discriminados nos referidos documentos:

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.802 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728926/2016-35

A Contribuinte, intimada antes da conclusão da diligência fiscal empreendida, não
se manifestou tempestivamente a fim de influir em seu resultado. Novamente intimada após a
finalização do trabalho realizado pela unidade de origem da RFB, apresentou os esclarecimentos
de fls. 98 a 103.
Bem verdade que as informações e documentos foram apresentados após expirado
o prazo de 30 dias concedido para sua manifestação. Entretanto, como bem assentou a Resolução
deste mesmo processo, os dispositivos dos arts. 16, § 4o e 17 do Decreto no 70.235/1972 não
podem ser interpretados literalmente, sob pena de sepultar o princípio da verdade material, que
deve modular as decisões proferidas pelos órgãos julgadores administrativos.
No caso em apreço, há de se verificar que a Contribuinte apresentou em atenção à
conclusão da diligência realizada, dentre outros, os documentos de fls. 100 e 103 (que é o mesmo
documento apresentado em segundo lugar na fl. 100). Tratam-se de guias de recolhimento de
contribuição previdenciária (GPS).
No primeiro documento, verifica-se que o valor do INSS (campo 6) foi de R$
568,05 e o “valor outras entidades” (campo 9) foi de R$ 126,32, totalizando recolhimento,
exceto os acréscimos legais, de R$ 694,37, exatamente o valor relativo ao mês 06/2014,
conforme demonstrativo de fl. 98. Adicionando-se a ele o montante de R$ 1.070,86, valor
devedor do mês 01/2014 do mesmo demonstrativo, obtém-se a soma de R$ 1.765,23, o exato
valor do principal não liquidado do DEBCAD no 46645219-5 (fl. 84).
Ocorre que o valor do mês de 01/2014 está, não se sabe por qual razão,
decomposto em duas partes. A primeira parte é esta de R$ 1.070,86, integrante do DEBCAD no
46645219-5. A segunda parcela, no valor de R$ 446,79 (demonstrativo de fl. 101) está inclusa no
DEBCAD no 46645222-5. O total do mês 01/2014, portanto, atinge R$ 1.517,65. A 2a GPS de fl
100 (que é exatamente a mesma da estampada à fl. 103) indica que houve o recolhimento de R$
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.802 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728926/2016-35

1.377,30 (campo 6, valor do INSS) e R$ 140,36 (campo 9, valor outras entidades), perfazendo
um recolhimento, excetuando-se os acréscimos legais, de R$ 1.517,66, o exato valor devido em
01/2014.
Somando-se os dois pagamentos apresentados, exceto os acréscimos legais,
obtém-se o total de R$ 2.212,03, quase a exata soma dos principais informados nos DEBCADs
46645219-5 (fl. 84) e 46645222-5 (fl. 83), que perfaz o total de R$ 2.211,96.
É verossímil, portanto, a alegação da Recorrente que os dois DEBCADs
remanescentes estariam liquidados por pagamentos realizados antes da emissão do ADE, posto
que os dois pagamentos acima tratados foram realizados em 14/01/2015 e o ADE foi publicado
em setembro de 2016.
Ad cautelam, contudo, dada a relevância da decisão pela permanência ou não da
Recorrente na sistemática do Simples Nacional, bem como o fato de que as GPS foram
apresentadas após as conclusões da diligência anterior, seria oportuno que a unidade de origem
da RFB se manifestasse sobre os documentos de fls. 100 e 103, bem como se pronunciasse se,
caso disponíveis, os valores são suficientes para liquidar os DEBCADs que ainda justificam a
exclusão da Contribuinte da sistemática favorecida do Simples.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto e pelo que mais dos autos consta, voto por CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, remetendo-se os autos para a unidade da RFB responsável
para as seguintes providências:
1 – Informe se as GPS de fls. 100 e 103 estão disponíveis nos sistemas eletrônicos
da RFB;
2 – Caso não estejam disponíveis, informe as razões que impediram suas
alocações aos débitos de 01/2014 e 06/2014, integrantes dos DEBCADs nos 46645219-5 e
46645222-5;
3 – Caso estejam disponíveis os pagamentos, informar se os valores recolhidos
são suficientes para liquidar os saldos dos DEBCADs 46645219-5 e 46645222-5, únicos que
ainda fundamentam a exclusão da Contribuinte da sistemática do Simples Nacional;
4 – Caso necessário, intimar a Contribuinte a apresentar novos documentos que
permitam influenciar na solução do litígio;
5 – Ao final, após formalizado o relatório de diligência fiscal, dar ciência à
Interessada, ofertando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação; vencidos os quais os
autos deverão ser devolvidos ao CARF, com ou sem resposta da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 150
DF CARF MF
Original